Tribunal: TJDFT
Processo: 0704599-91.2022.8.07.0003
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-07-27
Data de publicação: 2023-08-08

Ementa:
PENAL. DELITO DE TRÂNSITO. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA DA PENA. SENTENÇA MANTIDA.

1. Inviável o acolhimento do pleito absolutório quando a condenação vem lastreada em provas sólidas, como as declarações firmes e harmônicas dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante do acusado, corroboradas pela prova pericial.

2. Recurso conhecido e desprovido.